Tribunal: TJSP
Processo: 1007969-15.2022.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Apelação – Ação regressiva – Seguradora contra de concessionária de serviços de fornecimento de energia elétrica – Danos em aparelhos dos segurados – Nexo causal – Não demonstração – Laudos particulares insuficientes - Improcedência declarada em primeiro grau – Manutenção – Recurso desprovido.